Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000685-36.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MAKSOEL CAMPOS BARAO JUNIOR - CPF: 061.557.181-64 (REQUERENTE), JUIZ DA 5 VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), AUBECI DAVI DOS REIS - CPF: 230.139.231-72 (VÍTIMA), JOAO ALEXANDRE GEBARA JUNIOR - CPF: 004.055.781-21 (VÍTIMA), JOSE VALDECIR DIAS - CPF: 431.799.839-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000685-36.2025.8.11.0000

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE DELITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXEGESE DO ARTIGO 33, §§2o e 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO IMPOSITIVO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Maksoel Campos Barão Júnior visando a modificação do regime inicial fechado imposto na sentença condenatória, sob o argumento de que a pena definitiva, fixada em 7 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, permite a adoção do regime semiaberto.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em verificar se há ilegalidade na fixação do regime fechado, considerando a pena inferior a 8 anos e a valoração negativa de circunstância judicial na dosimetria.

III. Razões de decidir.

3.1. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas ou à revaloração de fundamentos já debatidos em instâncias ordinárias, nos termos do art. 621 do CPP.
3.2. A fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3.3. O pedido de revisão criminal não trouxe qualquer prova nova ou demonstração de erro evidente na condenação, limitando-se a rediscutir matéria já exaustivamente analisada na apelação e nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

4. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados na apelação e em embargos declaratórios, salvo demonstração de prova nova ou erro evidente, inexistentes no caso concreto.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05/09/2023; STF, HC 193667 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000685-36.2025.8.11.0000

REQUERENTE:
MAKSOEL CAMPOS BARÃO JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por MAKSOEL CAMPOS BARÃO JÚNIOR, em face do acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça [autos n. 1035856-19.2023.8.11.0002], que dou provimento ao recurso defensivo e reduziu a pena privativa de liberdade do revisionando para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, conservando o regime fechado para o início do seu cumprimento.

O recorrente busca a modificação do regime prisional para o semiaberto, sob o argumento de que:
1)
“
a 3a Câmara Criminal incorreu em erro ao diminuir a pena e manter o regime fechado, uma vez que a motivação era unicamente a quantidade de pena
”;
2)
é vedado ao julgador impor regime mais gravoso com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Ao final, requer a reforma do
decisum
para se estabelecer o regime intermediário para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal [doc. digital n. 262857296].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 263184768].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo não conhecimento da ação, com extinção do feito sem análise do mérito, e, caso admitida, pela sua improcedência [doc. digital n. 263798257].

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000685-36.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
, MAKSOEL CAMPOS BARÃO JÚNIOR foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (por duas vezes), em concurso formal de crimes, conforme se infere de excertos da inicial acusatória,
verbis
:

“Consta dos presentes autos que, no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 20h30min, no Templo Maçônico, localizado na Rua Mario Machado, no. 188, Cristo Rei, nesta cidade, os denunciados Willian Francisco Monteiro e Maksoel Campos Barão Junior com unidade de desígnios e cooperação de condutas, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, utilizando-se de uma arma de fogo, renderam as resistências das vítimas e delas subtraíram os seguintes pertences: um anel dourado de formatura de Aubeci Davi dos Reis e uma pulseira prata de João Alexandre Gebara Junior.

Ressai dos autos que, os denunciados se deslocaram ao local dos fatos em uma motocicleta Honda Titan, placa RAR2I94, com detalhe vermelho no tanque de combustível, sendo que, enquanto um deles permaneceu aguardando na moto, o outro adentrou ao escritório loja maçônica, surpreendeu as vítimas que lá estavam e, portando uma arma de fogo anunciou o assalto.

Na sequência, mandou que todos se deitassem ao chão, chutou as vítimas e exigiu que entregassem seus pertences pessoais e dinheiro, momento em que as vítimas Aubeci e João lhes entregaram um anel e uma pulseira, respectivamente.

Após subtrair os bens dos ofendidos, o denunciado que adentrou ao local foragiu com o auxílio do seu comparsa que o esperava na moto do lado de fora.

Depreende-se dos autos que, logo após o delito, as vítimas acionaram a polícia militar, passaram as características dos denunciados e, em diligências realizadas, logo após os fatos, a polícia logrou êxito em localizar os denunciados na posse dos objetos roubados das vítimas, que reconheceram seus pertences como os que foram subtraídos pelos denunciados”

Encerrada a instrução processual, o recorrente foi condenado pelo crime de roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal de delitos, tendo sido a pena fixada em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, consoante se infere da dosimetria realizada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O acusado não possui condenação criminal (andamento anexo).

As consequências são inerentes ao tipo penal e também não influenciam na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante e o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Em seguida, atenuo a pena em 04 (quatro) meses em razão da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), encontrando a pena, ainda em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena definitiva de 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas (Aubeci e João Alexandre), razão pela qual aumento a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena de 08 (OITO) ANOS, 05(CINCO) MÊS e 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a presença de qualquer outra causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2o, letra “a”, do Código Penal)”

Interposto Recurso de Apelação contra a sentença condenatória, a 3a Câmara Criminal deste Tribunal, proveu parcialmente o recurso apenas para reajustar o
quantum
final da reprimenda corpórea,
verbis
:

“De outro lado, os apelantes pleiteiam o redimensionamento das penas na segunda fase da dosimetria [...].

Conforme se verifica, na segunda fase da dosimetria, o sentenciante atenuou a pena dos apelantes em 4 (quatro) meses, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Acerca da fração redutora aplicável à atenuante da confissão espontânea, não se pode deixar de ter em mente que o atual entendimento caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima ou aquém da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na pena.

Como é cediço, diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...].

Sendo assim, considerando que, na espécie, o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração diversa de 1/6 (um sexto) para a atenuante em questão, impõe-se a reforma da sentença condenatória, para aplicar, em favor dos apelantes, o referido coeficiente fracionário.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de Willian Francisco Monteiro e Maksoel Campos Barão Junior, da seguinte forma: [...]

Pena de Maksoel Campos Barão Junior

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais pelo sentenciante, mantenho a pena basilar em4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) em face da confissão espontânea de Maksoel Junior, resultando a pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão, somente não viabilizando a transposição da pena aquém do mínimo legal por conta do princípio da legalidade e do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, tendo em vista a majorante prevista art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em decorrência do concurso formal entre os crimes de roubo, tendo em vista que Maksoel Junior atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas, aplico a fração de 1/6 (um sexto) utilizada corretamente pelo sentenciante, resultando a pena final de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento das penas dos apelantes, uma vez que que a aplicação de regime prisional mais rigoroso foi fundamentada pelo sentenciante com base na aferição negativa das circunstâncias judiciais, com fulcro no art. 33, § 2o, a [a contrário sensu] e § 3o, do Código Penal
.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade deste processo. E, no mérito, dou parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Willian Francisco Monteiro e Maksoel Campos Barão Junior, para aplicar a fração de 1/6 em razão da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas da seguinte forma: [...] Maksoel Junior: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado, bem como os demais termos da sentença condenatória”

Irresignado com a manutenção do regime mais gravoso, a defesa técnica do recorrente opôs embargos de declaração; contudo, os aclaratórios não foram providos, consoante se extrai de trechos do acórdão,
verbis
:

“[...] O embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID 208830686, que o acórdão embargado alberga contradição em relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto esta, após ser reformada, foi fixada em quantitativo inferior a 8 (oito) anos, sustentando, por isso, que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto [...].

Contudo, é forçoso reconhecer que a pretensão do embargante não tem qualquer consistência, pois, analisando atentamente o conteúdo do acórdão embargado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer contradição, tendo em vista que o posicionamento adotado, referente ao regime foi adequadamente embasado no art. 33, §2o e § 3o, combinado com o art. 59, do Código Penal, tratando-se o vertente recurso apenas de mero descontentamento da defesa com o resultado do julgamento, no qual ele foi beneficiado com redução da pena.

Ademais, ao contrário do aduzido pelo embargante, o juízo considerou uma das majorantes do crime de roubo como circunstância judicial
desfavorável
, conforme se depreende desta parte da sentença condenatória [...].

Sendo assim, não se pode esquecer que, embora a pena imposta ao embargante seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, como mencionado no acórdão embargado, o § 3o do art. 33 do Código Penal determina que o cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do referido Codex. E, na espécie, constata-se que o magistrado valorou
negativamente
as circunstâncias do crime – cuja aferição foi mantida nesta instância revisora –, situação que justifica a imposição de um regime mais gravoso”

Conquanto insista que o regime fixado não se coaduna com os preceitos legais e constitucionais vigentes, percebe-se, nitidamente, que a defesa reitera argumentos jurídicos examinados e ponderados na apelação e nos embargos declaratórios julgados pela 3a Câmara Criminal deste Sodalício.

Nos recursos, o Desembargador Relator, Luiz Ferreira da Silva, explanou, de forma bastante didática, o porquê estabeleceu o regime inicial fechado na dosimetria da pena.

Aliás, não há ilegalidade na manutenção do regime mais gravoso, especialmente diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 18/9/2023).

“[...] Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte [...]”
(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

A intenção de reexaminar questões jurídicas que foram amplamente enfrentadas no segundo grau de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autoriza a ação mandamental, Carlos Roberto Barros Ceroni pontua:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
”
(Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81 -sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

“[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

“[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

“[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
” (AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Por fim, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

“Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal no. 1035856-19.2023.8.11.0002) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Apelação Criminal ensejam a extinção, sem julgamento do mérito da revisional (TJMT, RC no 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). [...]”

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
a Revisão Criminal ajuizada por
MAKSOEL CAMPOS BARÃO JÚNIOR
,
sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025